Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: PROCESSO CVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos em face de execução fundada em contrato de confissão de dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do título executivo extrajudicial, especialmente quanto à presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação principal, diante da existência de cláusula acessória sem delimitação de prazo ou finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para que seja possível o prosseguimento da execução é necessário que, além de estar-se diante de um título de crédito extrajudicial, estejam presentes as características da certeza, da liquidez e da exigibilidade – artigo 783 do CPC.
4. A cláusula de compensação mensal não integra o objeto da execução, que se limita à obrigação principal de devolução dos valores à vista.
5. A obrigação principal é certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, sendo suficiente para embasar a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A existência de cláusula acessória sem delimitação de prazo ou finalidade não compromete a exequibilidade do título quando a obrigação principal é certa, líquida e exigível e constitui o único objeto da execução.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016645, 0726500-24.2022.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 09/07/2025, p. 21/07/2025.